Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-14.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REGRESSIVA. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 333, II do Código de Processo Civil. 2. Há presunção de culpa do condutor que colide com a traseira de outro veículo, sendo de rigor o pagamento da indenização. 3. Embora não tenha

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REGRESSIVA. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Aplicação do artigo 333, II do Código de Processo Civil. 2. Há presunção de culpa do condutor que colide com a traseira de outro veículo, sendo de rigor o pagamento da indenização. 3. Embora não tenha sido objeto de recurso, mas de simples alegação em contrarrazões, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme orientação do STJ, acolho o pedido formulado para declarar que nas ações decorrentes de acidente de trânsito, os juros de mora fluem a partir da data do fato danoso, nos exatos termos da Súmula 54 do STJ, porém, em se tratando de ação regressiva, o dano se deu no momento em que a autora desembolsou o valor para indenizar a vítima. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), e reconhecimento, de ofício, que os juros de mora são devidos da data do desembolso da indenização pela seguradora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000567-14.2017.8.26.0456, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000567-14.2017.8.26.0456 -Voto no
2
Comarca: Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública
Apte. : Estado de São Paulo
Apda. : Allianz Seguros S/A
Interessado: Valdenito Alves
Juiz de 1o grau: Darci Lopes Beraldo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/02/2020
VOTO No 46.008
EMENTA:
ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
REGRESSIVA.
COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA
PRESUMIDA. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.
Aplicação do artigo 333, II do Código de Processo Civil. 2. Há
presunção de culpa do condutor que colide com a traseira de outro
veículo, sendo de rigor o pagamento da indenização. 3. Embora
não tenha sido objeto de recurso, mas de simples alegação em
contrarrazões, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme
orientação do STJ, acolho o pedido formulado para declarar que
nas ações decorrentes de acidente de trânsito, os juros de mora
fluem a partir da data do fato danoso, nos exatos termos da Súmula
54 do STJ, porém, em se tratando de ação regressiva, o dano se
deu no momento em que a autora desembolsou o valor para
indenizar a vítima. Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC), e reconhecimento, de ofício, que
os juros de mora são devidos da data do desembolso da
indenização pela seguradora.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 178/185 que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de R$ 3.611,42, corrigido do
ajuizamento da ação e com juros de mora da citação, além de honorários
advocatícios de R$ 1.000,00. E extinguiu o feito com relação ao requerido
Valdenito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a autora ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Interpostos embargos de declaração, foram estes
rejeitados, conforme decisão de fls. 194.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
não foi acostado aos autos a apólice do seguro, para a comprovação se havia ou
não cobertura da indenização. Alega ainda que não há prova de houve danos na
parte dianteira do veículo do segurado. Aduz que no primeiro BO não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000567-14.2017.8.26.0456 -Voto no
3
mencionado o dano na parte dianteira, vindo somente uma hora e vinte minutos
depois o condutor do veículo segurado alegá-los. Assim, devem ser afastados da
condenação os valores referentes aos reparos feitos na dianteira. Alega ainda
que deveria ser demonstrada a culpa do motorista do veículo oficial pelo
acidente, não sendo o caso de invocar a responsabilidade objetiva. Salienta que
consta do BO que a viatura estava em perseguição. E subsidiariamente, para a
correção e juros deve ser aplicado o disposto no art. 1o F da Lei 9.494/1997, com
a redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/2009.
Apresentadas as contrarrazões, com pedido de
alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do desembolso, subiram
os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Inicialmente, restou devidamente comprovado nos
autos a existência do seguro, bem como o pagamento do conserto do veículo
segurado pela autora, não se fazendo necessária a juntada de nenhum outro
documento.
Doutra parte, também restou demonstrado que a
viatura de propriedade da apelante colidiu com a parte traseira do veículo do
segurado.
Nesse sentido, veja-se a declaração constante do
Boletim de Ocorrência:
“Noticiaram as partes que estavam transitando pelo local
mencionado, no mesmo sentido de mão de direção, ou seja, bairro
centro, momento em que o veículo Palio Wikkend (sic), teve de fazer
uma parada próximo ao semáforo, pois um outro veículo tipo furgão,
que não deu para ver a placa de identificação parou em sua frente e
a Viatura VW Parati (oficial) de placas DJL-3562 colidiu com a parte
traseira do veículo Palio causando dano de pequena monta em
ambos os veículos, contudo nenhum ferimento nos condutores.” (fls.
48).
Soma-se a isso o fato do motorista da viatura,
Valdenito Alves, ter afirmado que efetuou o pagamento do valor da franquia (fls.
68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000567-14.2017.8.26.0456 -Voto no
4
Cabia à ré demonstrar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do que estabelece o
artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não o fazendo por meio de
qualquer prova, prevalece a presunção de culpabilidade do condutor do veículo
da ré, pois de acordo com remansosa jurisprudência, há culpa presumida do
motorista que abalroa a parte traseira de outro veículo. Vejam-se os seguintes
julgados:
"Indenização - Responsabilidade Civil - Acidente de trânsito -
Culpa presumida do motorista que colide contra a traseira de
outro veículo - Ação procedente - Sentença mantida". (RJTJSP
42/106). (No mesmo sentido: RJTJSP 39/88, 49/91; RT 375/301,
396/183, 407/392, 411/145, 437/125, 446/101, 489/122, 532/89).
"É presunção juris tantum a culpa do condutor do veículo que
colide contra a traseira do que segue imediatamente à sua
frente. Isso decorre da circunstância de que aquele vai atrás
deve manter regular distância do outro, conduzindo-se ainda,
com toda a atenção, de modo que, em havendo qualquer
imprevisto, tenha condições de frear e evitar a colisão". (1o
TACSP - 8a C. - Ap. - Rel. Manoel Mattos - j. 04.01.95 - RT
714/157).
É também nesse sentido o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, veja-se o seguinte aresto:
"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO
MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS. INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
DOUTRINA.
REEXAME
DE
PROVA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Culpado, em linha de
princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em
razão disso, o "onus probandi", cabendo a ele a prova de
desoneração de sua culpa." (REsp 198196 / RJ - Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - T4 - QUARTA TURMA - j.
18/02/1999).
No tocante aos danos na parte dianteira do veículo,
bem analisou o magistrado sentenciante a questão, veja-se:
“No 2o Boletim de Ocorrência, de fls. 41/43, em adendo ao 1a BO
consta a informação de que o veículo Pálio, em razão da colisão na
traseira, acabou colidindo sua parte frontal com o veículo que estava
a sua frente, um veículo tipo furgão Fiorino, e que, por não ter
ocorrido nenhum dano neste, o seu condutor preferiu não se
envolver na ocorrência, retirando-se do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000567-14.2017.8.26.0456 -Voto no
5
Tal situação fora confirmada pelas testemunhas ouvidas em Juízo,
motorista e passageiro do veículo Fiat Pálio Weekend de
propriedade da empresa Sistema Araça de Comunicação.” (fls.
183/184).
Ora, em que pese a colisão ter sido na traseira, restou
suficientemente demonstrado que o veículo segurado foi projetado atingindo o
veículo que estava à sua frente, o que justifica o pagamento do valor referente ao
reparo na parte dianteira. A prova testemunhal foi uníssona nesse sentido.
Com relação à forma de atualização e juros da
condenação imposta, cabe observar que a sentença recorrida observou
exatamente o que restou definido no RE 870947, ou seja, os juros de mora
devem ser calculados na forma do índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do artigo 1-F da Lei
9494/97, com redação da Lei 11960/2009, e, a correção monetária com base no
IPCA-E.
Assim, sem nenhum propósito a impugnação constante
do recurso neste aspecto.
Por fim, embora a questão referente aos juros
moratórios não tenha sido devidamente trazida em recurso pela autora, o faço
neste momento por se tratar de matéria de ordem pública, conforme
entendimento emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“É pacífico nesta Corte Superior que a correção monetária e os
juros legais, como consectários da condenação, são matéria de
ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento
extra petita ou da reformatio in pejus.” (AgInt no AREsp
1060719/MA; Ministro FRANCISCO FALCÃO; 2a Turma, j em
18/09/2018).
“Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de
modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita" (AgInt nos EDcl
no REsp 1.652.981/MG, QUARTA TURMA, DJe de 13/06/2018).”
(AgInt no REsp 1687982/SP; Ministro LÁZARO GUIMARÃES; 4a
Turma; j. em 20/09/2018).
Nos termos da Súmula 54 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000567-14.2017.8.26.0456 -Voto no
6
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual".
E o art. 398 do Código Civil estabelece que:
"Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor
em mora, desde que o praticou".
Ocorre que no presente caso trata-se de ação
regressiva onde o dano ou prejuízo sofrido pela seguradora não se deu na data
do acidente, mas sim quando a mesma realizou o pagamento do conserto do
veículo segurado.
Dessa forma, nas ações decorrentes de acidente de
trânsito, os juros de mora fluem a partir da data do fato danoso, nos exatos
termos da Súmula 54 do STJ, porém, em se tratando de ação regressiva o dano
se deu no momento em que a autora desembolsou o valor para indenizar a
vítima.
Nesse sentido os arestos desta Corte de Justiça:
No que concerne ao termo a quo dos juros de mora, necessária
a aplicação da Súmula no 54, do C. STJ, que dispõe que: “Os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.” Logo, correta a aplicação
dos juros a contar do desembolso, momento em que a
seguradora ficou desprovida do valor em questão. (Ap. no
0005604-74.2014.8.26.0543 - 26a Câm. de Direito Privado Rel.
Des. BONILHA FILHO J. em 08/03/2018).
Responsabilidade Civil - Ação regressiva - Prova de que o
acidente decorreu de falha na prestação do serviço da ré -
Responsabilidade da concessionária pela manutenção da
rodovia - Dever de ressarcimento pelos danos causados ao
veículo segurado, que foram suportados pela seguradora -
Juros, por tratar de ilícito extracontratual, incidem desde o
desembolso
comprovado
Apelo
não
provido.
(Ap.
no
0004402-75.2015.8.26.0495 29a Câm. De Direito Privado Rel.
Des. SILVIA ROCHA J. em 06/06/2018).
AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Acidente de trânsito. Termo inicial dos juros moratórios que se
dá com desembolso, por consistir no prejuízo suportado pela
seguradora (Súmula 54 do STJ). Precedentes. Recurso
parcialmente provido. (Ap. no 1058476-15.2017.8.26.0100
36a
Câm. De Direito Privado Rel. Des. MILTON CARVALHO J. em
18/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000567-14.2017.8.26.0456 -Voto no
7
E outro não é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme o seguinte aresto:
“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na
ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o
causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem
fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação”
(REsp no 1539689/DF, 3a Turma - Min. MOURA RIBEIRO J. em
05.06.2018)
Dessa forma, correta a fixação do termo inicial para a
incidência dos juros como sendo a data do desembolso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, e fixo, de ofício, os juros de mora a partir da data do desembolso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica